Tribunal: TJMT
Processo: 0010119-13.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ANDREIA MICHELI SOARES
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 10119/2018
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

EMBARGANTE:
ANDREIA MICHELI SOARES
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Embargos de Declaração opostos por Andréia Micheli Soares, contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, interposto pelo Município de Tangará da Serra, para o fim de julgar improcedente o pedido da autora, no que tange a utilização do vencimento base e o percentual de 40% a título de adicional de insalubridade, nos termos da Lei Federal nº 7.394/1985 e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença em seus demais termos.
A embargante argumenta que o acórdão é contraditório em seus próprios fundamentos, uma vez que aplicou a Lei Federal para a jornada de trabalho do profissional de técnico em radiologia e, em contrapartida, aplicou a legislação municipal para o cômputo do salário base e do adicional de insalubridade.
Aduz, que houve omissão quanto ao prequestionamento da matéria e, ainda, a ocorrência de erro material ao receber o recurso também em remessa necessária de ofício, já que não fora remetido dessa forma pelo juízo singular.
Por fim, destaca a existência de um paradigma, cuja sentença já transitou em julgado, reconhecendo o direito ao percentual de 40% a título de adicional de insalubridade,
Apesar de oportunizado, o embargado deixou de apresentar as contrarrazões (fls. 278).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.
Nesse viés, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem “a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida” (STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).
Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.
Na hipótese, restou muito bem explicado que a Lei Federal 7.394/1985, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia, por se tratar de norma anterior a Constituição Federal, teve alguns dos seus artigos recebidos e outros não, conforme decisão proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 151 MC/DF.
Nesse contexto, enquanto o artigo que prevê que a jornada de trabalho do profissional de Técnico em Radiologia deve ser 24 horas semanais (artigo 14 da Lei Federal 7.394/1985), por outro, o artigo 16 que dispunha sobre o adicional de insalubridade e sua porcentagem vinculada ao salário mínimo, não o foi.
Para tanto, deve ser aplicado a legislação municipal que veio disciplinar a matéria do adicional de insalubridade (Lei Complementar Municipal nº 06/1994), que prevê que o servidor que laborar em raio X ou substancias radioativas corresponderá a 1/3 do vencimento do cargo efetivo, conforme a autora já vem recebendo.
Desta forma, não há que se falar em contradição, tampouco em omissão no acórdão, já que as matérias foram plenamente discutidas.
Aliás, nesse sentido:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N° 7.394/85 – VALORES INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme sedimentado pela Suprema Corte por meio da ADPF n° 151/DF, o art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir nova legislação tratando do tema.
Uma vez publicada lei local (Lei Municipal n° 3.039/2008), dispondo sobre a contratação de servidores temporários de operador de raio-X, inclusive com a indicação de vencimentos, esta se aplica em detrimento da lei federal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA INICIAL.” (N.U 0006194-14.2013.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 05/11/2019)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.” (ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.” (N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Sendo assim, não há que se falar em omissão no voto embargado.
No que tange a recepção do recurso de apelação também em sede de remessa necessária, de ofício, não existe qualquer erro material, uma vez que a sentença é ilíquida, sujeitando-se ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496 do CPC.
Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVERIA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR